Tribunal: CARF
Processo: 10314.720046/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720046/2020-11
ACÓRDÃO
3301-014.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DTC TRADING EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
LANÇAMENTO.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo para autoridade fiscal concluir o procedimento fiscal pode ser
prorrogado sucessivamente com qualquer ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. Não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal em razão de extrapolar o prazo de 120 dias.
EFD-ICMS/IPI. INFORMAÇÕES INCORRETAS. MULTA REGULAMENTAR. ART.
12, II, DA LEI 8.218/91, ALTERADO PELA LEI No 13.670/2018.
A partir da vigência da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a
apresentação de Escrituração Fiscal Digital-EFD do ICMS/IPI com
informações incorretas acarreta a multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218,
de 1991, alterada pela Lei no 13.670, de 2018, não mais sendo aplicável o
art. 57, III, da MP no 2.158-35, de 1991, com a redação dada pela referida
Lei no 12.783, de 2013.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720046/2020-11
2

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de aplicação de multa por prestação de informações
inexatas na EFD ICMS/IPI, no valor total de R$ 2.098.465,19, conforme auto de infração lavrado
em 05/08/2020.
De acordo com o TVF, o Termo de Início de Fiscalização foi lavrado em 04/12/2018,
com ciência da contribuinte em 10/12/2018, e tinha por objetivo analisar as apurações das
contribuições ao PIS/COFINS referentes ao ano-calendário de 2016;
Em continuação, a fiscalização foi estendida ao IPI na data de 05/12/2018, com
ciência por via postal ocorrida em 14/12/2018.
Diante desse fato, a Recorrente procedeu à retificação das declarações EFD
ICMS/IPI, tendo realizado o protocolo entre os dias 17 e 19/12/2018, conforme tabela abaixo:

Fl. 5342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720046/2020-11
3

Ao analisar as EFDs, a Fiscalização identificou que os ajustes realizados consistiram
na exclusão de notas fiscais de devolução não transmitidas, totalizando R$ 197.297.335,13, onde a
Recorrente figurava como emitente e destinatário na mesma operação:

Na sequência, o Auditor Fiscal esclareceu que o momento da ocorrência das
infrações foi o da entrega das declarações (entre 25/02/2016 e 17/01/2017), razão pela qual, em
princípio, deveria ser aplicado o artigo 57, inciso III, alínea “a” da MP 2.158-35/2001, com a
redação dada pela Lei no 12.873/2013, o qual vigorou até 29/05/2018, e previa multa de 3% sobre
o valor das operações.
Contudo, como o artigo 106, inc. II, “c”, do CTN, estabelece que a lei nova deve
prevalecer sobre a antiga para ato ou fato pretérito não definitivamente julgado, desde que
comine penalidade menos severa, também apontou a aplicação, de forma alternativa, da multa
prevista no artigo 11, §§ 3o e 4o e 12, inciso II, § único, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação
Fl. 5343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720046/2020-11
4
dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18, ou seja, multa equivalente a 5% sobre o valor das
operações, limitada a 1% da receita bruta no período, com redução de 75% em razão de
retificação durante o curso do procedimento fiscal.
Aplicação desses critérios resultou na seguinte memória de cálculo:

Em
04/09/2020,
a
Recorrente
apresentou
sua
Impugnação,
trazendo
esclarecimentos e aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) A Recorrente sofreu fiscalização por parte da SEFAZ/SP entre 05/2018 e
12/2018, tendo encerrado com o processamento de auto regularização, nos
termos do art. 14 da Lei Complementar SP no 1.320/2018;
(b) Para a auto regularização, a Recorrente procedeu à retificação de suas
declarações EFD ICMS/IPI, entre 17 e 19/12/2018;
(c) Sustenta que o Auto de Infração seria nulo, pois considerou que o seu prazo de
duração, de 1 ano e 7 meses, ultrapassou o limite do razoável, violando o
quanto disposto no artigo 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal;
(d) Sustenta que o lançamento referente a 2017 seria nulo, isto porque o TDPF teria
sido aberto apenas para o ano-calendário de 2016, prejudicando, assim, o seu
direito à ampla defesa;
(e) Alega que, com o advento dos artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/1991, com
redação dada pela Lei no 13.670/2018, aplicáveis a partir de 30/05/2018, não
haveria mais penalidade a ser aplicada por incorreção na escrituração do SPED,
razão pela qual essa norma mais benéfica deveria se sobrepor à do tempo do
Fl. 5344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720046/2020-11
5
ato, conforme previsto no artigo 106 do CTN, o que resultaria em inexistência
de multa regulamentar;
(f) As incorreções decorrem de mero erro formal e que, por isso, não seriam
passíveis de punição.

Em sessão de 23/03/2021, a DRJ julgou a Impugnação parcialmente procedente,
cancelando as multas referentes aos períodos em que o cálculo foi realizado com base no art. 57
da MP no 2.158-35/2001, tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 104-004.038):

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/02/2016, 29/03/2016, 06/05/2016, 20/05/2016,
22/06/2016, 20/07/2016, 15/08/2016, 19/09/2016, 21/10/2016, 16/11/2016,
19/12/2016 e 17/01/2017
EFD-ICMS/IPI. INFORMAÇÕES INCORRETAS. MULTA REGULAMENTAR. ART. 12, II,
DA LEI 8.218/91, ALTERADO PELA LEI No 13.670/2018.
A partir da vigência da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a apresentação de
Escrituração Fiscal Digital-EFD do ICMS/IPI com informações incorretas acarreta a
multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, alterada pela Lei no 13.670, de
2018, não mais sendo aplicável o art. 57, III, da MP no 2.158-35, de 1991, com a
redação dada pela referida Lei no 12.783, de 2013.

Em 14/07/2021, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, aduzindo
argumentos semelhantes àqueles já trazidos em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
De partida, faz-se relevante pontuar que este Colegiado não pode conhecer de
razões recursais que pretendam afastar normas em vigor com base em princípios e normas
constitucionais, conforme entendimento cristalizado na Súmula CARF no 02, a seguir transcrita:

Fl. 5345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720046/2020-11
6
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise dos demais pontos recursais.

I – Preliminares
I.1. - Nulidade do procedimento fiscal. Duração superior a 120 dias.
Sustenta a Recorrente que o procedimento de fiscalização padeceria de vício de
nulidade, pois, em resumo, o prazo de 120 dias, previsto no artigo 11, inciso I, da Portaria RFB no
6.478/2017, teria sido ultrapassado.
Ao se analisar o dispositivo legal em que embasaria a sua alegação, vê-se que se
trata de prazo interna corporis, destinado exclusivamente ao controle administrativo das
atividades exercidas pelos Auditores Fiscais da Receita Federal (por esse motivo, veiculado por
meio de Portaria), podendo gerar questionamentos de natureza funcional, mas não a nulidade do
procedimento administrativo.
Ademais, ao se verificar o texto da norma jurídica em questão, vê-se, primeiro, que
ele é prorrogável sempre que necessário à efetiva conclusão do procedimento fiscal e, depois, que
inexiste qualquer previsão que a sua extrapolação levaria à nulidade do ato:

Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e II - 60
(sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.

Desta forma, vê-se essa preliminar deve ser rejeitada.

I.2. – Período não compreendido no TDPF.
A Recorrente aduz que o Auto de Infração deve ser parcialmente cancelado, isto
porque o TDPF indicava fiscalização limitada às competências do ano-calendário de 2016 e, ainda
assim, foi exigida multa regulamentar, no valor de R$ 103.737,23, referente à competência de
01/2017.
Fl. 5346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720046/2020-11
7
Ao se analisar os autos, vê-se que a Recorrente está equivocada em sua análise, isto
porque a multa em questão tem como data do fato gerador 17/01/2017 – que é a data da
transmissão da EFD ICMS/IPI original –, mas se refere à competência de 12/2016, conforme é
possível verificar na planilha apresentada no TVF:

E restando comprovado que a Recorrente se equivocou em sua premissa, também
rejeito essa preliminar.

II – Mérito
II.1. Aplicação da multa regulamentar por incorreção de informações no SPED a
partir de 30/05/2018
A Recorrente alega que, com início da vigência do artigo 4o da Lei no 13.670/2018,
que alterou o artigo 11, §§ 3o e 4o e 12, inciso II, § único, inciso II, da Lei no 8.218/91, a mera
incorreção de informações trazidas no SPED não resultaria na aplicação de multa regulamentar,
conforme é possível identificar no trecho extraído de sua peça recursal:

“(...) Assim, mesmo que acertadamente tenha a r. turma entendido pela
procedência em parte da Impugnação, esta decisão merece reforma tendo em
vista que a previsão dos artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/91, apontados pelo fiscal
com base para a imposição de penalidade não cominam penalidade por mero erro
formal cometido pela Recorrente no preenchimento das declarações.”
“ (...)Contudo, como o artigo 106, inc. II, “c”, do CTN, estabelece que a lei nova
deve prevalecer sobre a antiga para ato ou fato pretérito não definitivamente
julgado, desde que comine penalidade menos severa, também apontou a
aplicação, de forma alternativa, da multa prevista no artigo 11, §§ 3o e 4o e 12,
inciso II, § único, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei
no 13.670/18, ou seja, multa equivalente a 5% sobre o valor das operações,
limitada a 1% da receita bruta no período, com redução de 75% em razão de
retificação durante o curso do procedimento fiscal.

Contudo, equivoca-se a Recorrente, isto porque a multa por prestação de
informações incorretas na escrituração eletrônica, tem previsão expressa no artigo 12, inciso II, da
Lei no 8.218/91, conforme destacado a seguir:

Fl. 5347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720046/2020-11
8
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)

Observe-se que a norma em questão não difere se o erro foi meramente formal, ou
se está relacionado à fiscalização de outra Administração Tributária, bastando à sua incidência que
as informações trazidas na escrituração eletrônica estejam incorretas.
Portanto, por haver previsão legal expressa e, ainda, por não haver previsão legal
para o afastamento ou redução com base nas alegações trazidas pela Recorrente, entendo que a
multa regulamentar deve ser mantida.

III – Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 5348
DF CARF MF
Original